Tribunal: TJBA
Processo: 0508837-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508837-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAILA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANSERV.
PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE EXAME PET/CT.
INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ARBITRADO
C
OM BASE N
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N° 1002, DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0508837-18.2013.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
HAILA SILVA DE ANDRADE
e Recorrido
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.